Tribunal: TJDFT
Processo: 0748606-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. As medidas protetivas foram fixadas para garantir a paz e a tranquilidade da vítima, além da preservação de sua integridade física e psíquica.
2. Ordem denegada.